Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil, a verba sucumbencial constitui direito do advogado, motivo pelo qual é ele a parte legitima para impugnar os critérios adotados na fixação. No que tange à Sociedade de Advogados, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite essa legitimidade quando houver menção da pessoa jurídica no instrumento de mandato outorgado individualmente aos seus integrantes (Acórdão 1294873, 07078217820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020).
2. A sociedade de advogados não possui legitimidade recursal para pugnar pela majoração dos honorários de sucumbência quando constar do substabelecimento apenas o nome de advogado, ainda que, posteriormente, ele tenha se tornado sócio de seus quadros.
3. Apelação não conhecida.